Tribunal: TJDFT
Processo: 0703796-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FAZENDA PÚBLICA. VEDAÇÃO LEGAL.
É vedada a concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública que importe em aumento de proventos, no caso, conversão da aposentadoria de proporcional para integral (lei 9.494/97 e Lei 12.016/09)